Tribunal: TJSP
Processo: 2038784-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Pleito de prisão domiciliar – Determinação do C. STJ – Perda do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038784-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente TAMARA
MENDES ANANIAS DA SILVA e Impetrante LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038784-17.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
2
Habeas Corpus Criminal no 2038784-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Luis Gustavo da Silva Pereira
Paciente: Tamara Mendes Ananias da Silva
Corréus: Sergio Carlos Junior, Lorrainy de Castro, Andreia de Campos Pires e Joao
Pedro Dias Gonçalves
Comarca: Barretos
Voto no 40.892
Habeas corpus Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico Pleito de prisão domiciliar Determinação do C.
STJ Perda do objeto Ordem prejudicada.
Vistos.
O Advogado Luis Gustavo da Silva
Pereira impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Tamara Mendes Ananias da Silva, alegando que a ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos.
Relata o d. impetrante, em síntese, que a
paciente foi presa em flagrante delito no dia 27 de fevereiro de 2020,
supostamente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e artigo
35, ambos da Lei 11.343/06 e, realizada audiência de custódia, a Autoridade
apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva sem a
adequada fundamentação.
Alega que a paciente possui uma filha de
05 (cinco) anos de idade, sendo a paciente única pessoa que pode garantir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038784-17.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
3
forma efetiva a criação da menor.
Assevera que a paciente faz jus à prisão
domiciliar segundo o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do HC no 143.641, que concede de ofício às mulheres
que ostentam a condição de gestantes, de puérperas ou mães com crianças
com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade, a prisão domiciliar. Cita
jurisprudência.
Roga pela falha estrutural no sistema de
encarceramento e pelo respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamento do Estado Democrático de Direito.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja substituída a prisão preventiva imposta à paciente
pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos V, do Código de
Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se,
ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
113/115.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 118/119, juntando documentação
pertinente às fls. 120/136.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038784-17.2020.8.26.0000 -Voto no 40.892
4
O writ está prejudicado.
Conforme informações advindas do C.
Superior Tribunal de Justiça foi concedida a prisão domiciliar à paciente, nos
termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, em cumprimento à
liminar proferida em Habeas Corpus no 565.989/SP, aos 12 de março de 2020
(fls. 138/142).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator